Tribunal: TJDFT
Processo: 0011777-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0011777-34.2015.8.07.0018 APELANTE: THEO HENRIQUE SPANOPOULOS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA KIRIAKI SPANOPOULOS MASSOUH APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 10621081, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por THÉO HENRIQUE SPANOPOULOS ALVES, representado por Cristina Kiriaki Spanopoulos Massouh. O STJ (ID 10621094 – p. 1/4) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez (ID 10621090), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Não obstante tal ordem, compulsando os autos, verifica-se que a criança hoje conta com mais de cinco anos de idade (ID 10621031 – p. 4). Assim, diga o recorrente se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014